Tribunal: TJSP
Processo: 2140263-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
r Estadual no 1.107/2010 - Nesse sentido foi editada a Súmula 31 pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo: "As gratificações de caráter genérico, tais como GAP, GTE, GASS, GAM, incorporam-se aos vencimentos, provento e pensões." - Assim, não se trata de acréscimo pecuniário sob o mesmo título ou idêntico fundamento do quinquênio e da sexta-parte, não configurando "bis in idem", ocorrência vedada pelo inciso XIV, do art. 37, da Constituição Federal.

Por outro lado, "in casu", há que se falar em descontos obrigatórios de contribuição previdenciária e IAMSPE – Não se trata, portanto, de pagamento de indenização, mas de verba remuneratória (inclusão da GAM na base de cálculo do quinquênio (ATS) e da sexta-parte), estando sujeita ao desconto das contribuições previdenciárias e assistenciais, pois a não incidência implicaria o recebimento de valor superior ao que a exequente tem direito, já que tais descontos teriam incidido sobre as parcelas se seus pagamentos tivessem sido realizados devidamente - Exegese do inciso VI, do art. 534, do CPC e o inciso I, do artigo 32, da Resolução no 115, de 29 de junho de 2010, do Conselho Nacional de Justiça.

Por fim, deve ser observado os títulos executivos judiciais (r. sentença – fls. 12/34 e embargos de declaração - fls. 39/41), no tocante aos juros moratórios e correção monetária, em respeito à coisa julgada material.

Decisão de 1o grau, parcialmente reformada – Recurso de agravo de instrumento, parcialmente provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2140263-53.2020.8.26.0000; Relator (a): Marcelo L Theodósio; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Franca - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/07/2020; Data de Registro: 23/07/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço

Relator(a):

Marcelo L Theodósio

Comarca:

Franca

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/07/2020

Data de publicação:

23/07/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de título executivo judicial que determinou cálculo do quinquênio (ATS) e da sexta-parte sobre vencimentos integrais, com exclusão das verbas transitórias - Dúvidas sobre a natureza permanente ou eventual da Gratificação por Atividade de Magistério (GAM) - Decisão em 1o grau que entendeu ser possível sua inclusão na base de cálculo do ATS e sexta-parte -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de título executivo judicial que determinou cálculo do quinquênio (ATS) e da sexta-parte sobre vencimentos integrais, com exclusão das verbas transitórias - Dúvidas sobre a natureza permanente ou eventual da Gratificação por Atividade de Magistério (GAM) - Decisão em 1o grau que entendeu ser possível sua inclusão na base de cálculo do ATS e sexta-parte - Decisão, contudo, que merece reparo, visto que referida verba constitui aumento de vencimento disfarçado de gratificação, tendo sido, inclusive, determinada sua paulatina incorporação aos vencimentos pela Lei Complementar Estadual no 1.107/2010 - Nesse sentido foi editada a Súmula 31 pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo: "As gratificações de caráter genérico, tais como GAP, GTE, GASS, GAM, incorporam-se aos vencimentos, provento e pensões." - Assim, não se trata de acréscimo pecuniário sob o mesmo título ou idêntico fundamento do quinquênio e da sexta-parte, não configurando "bis in idem", ocorrência vedada pelo inciso XIV, do art. 37, da Constituição Federal.

Por outro lado, "in casu", há que se falar em descontos obrigatórios de contribuição previdenciária e IAMSPE – Não se trata, portanto, de pagamento de indenização, mas de verba remuneratória (inclusão da GAM na base de cálculo do quinquênio (ATS) e da sexta-parte), estando sujeita ao desconto das contribuições previdenciárias e assistenciais, pois a não incidência implicaria o recebimento de valor superior ao que a exequente tem direito, já que tais descontos teriam incidido sobre as parcelas se seus pagamentos tivessem sido realizados devidamente - Exegese do inciso VI, do art. 534, do CPC e o inciso I, do artigo 32, da Resolução no 115, de 29 de junho de 2010, do Conselho Nacional de Justiça.

Por fim, deve ser observado os títulos executivos judiciais (r. sentença – fls. 12/34 e embargos de declaração - fls. 39/41), no tocante aos juros moratórios e correção monetária, em respeito à coisa julgada material.

Decisão de 1o grau, parcialmente reformada – Recurso de agravo de instrumento, parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564625
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2140263-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é agravante TEREZINHA
DAS GRACAS NATAL GUASTI DE PAULA E SILVA, é agravado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2140263-53.2020.8.26.0000 FRANCA VOTO No 17868 - ARG
2/18
11a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2140263-53.2020.8.26.0000
Agravante: Terezinha das Gracas Natal Guasti de Paula e Silva
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: Franca
Voto no 17868
RELATOR: MARCELO L THEODÓSIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de título
executivo judicial que determinou cálculo do quinquênio (ATS) e
da sexta-parte sobre vencimentos integrais, com exclusão das
verbas transitórias - Dúvidas sobre a natureza permanente ou
eventual da Gratificação por Atividade de Magistério (GAM) -
Decisão em 1o grau que entendeu ser possível sua inclusão na base
de cálculo do ATS e sexta-parte - Decisão, contudo, que merece
reparo, visto que referida verba constitui aumento de vencimento
disfarçado de gratificação, tendo sido, inclusive, determinada sua
paulatina incorporação aos vencimentos pela Lei Complementar
Estadual no 1.107/2010 - Nesse sentido foi editada a Súmula 31
pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo:
“As gratificações de caráter genérico, tais como GAP, GTE,
GASS, GAM, incorporam-se aos vencimentos, provento e
pensões.” - Assim, não se trata de acréscimo pecuniário sob o
mesmo título ou idêntico fundamento do quinquênio e da sexta-
parte, não configurando "bis in idem", ocorrência vedada pelo
inciso XIV, do art. 37, da Constituição Federal.
Por outro lado, "in casu", há que se falar em descontos
obrigatórios de contribuição previdenciária e IAMSPE – Não se
trata, portanto, de pagamento de indenização, mas de verba
remuneratória (inclusão da GAM na base de cálculo do quinquênio
(ATS) e da sexta-parte), estando sujeita ao desconto das
contribuições previdenciárias e assistenciais, pois a não incidência
implicaria o recebimento de valor superior ao que a exequente tem
direito, já que tais descontos teriam incidido sobre as parcelas se
seus pagamentos tivessem sido realizados devidamente - Exegese
do inciso VI, do art. 534, do CPC e o inciso I, do artigo 32, da
Resolução no 115, de 29 de junho de 2010, do Conselho Nacional
de Justiça.
Por fim, deve ser observado os títulos executivos judiciais (r.
sentença – fls. 12/34 e embargos de declaração - fls. 39/41), no
tocante aos juros moratórios e correção monetária, em respeito à
coisa julgada material.
Decisão de 1o grau, parcialmente reformada – Recurso de
agravo de instrumento, parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2140263-53.2020.8.26.0000 FRANCA VOTO No 17868 - ARG
3/18
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto
por
TEREZINHA DAS GRAÇAS NATAL GUASTI DE PAULA E SILVA contra a r. decisão
que, nos autos da ação que movem contra a FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
em cumprimento de sentença, entendeu que a Gratificação por Atividade de Magistério,
instituída pela Lei Complementar no 977/05 não pode integrar a base de cálculo sobre os
quinquênios (ATS) e a sexta-parte (fls. 273/277).
Aduzem os agravantes que seja recebido e conhecido o
agravo de instrumento, objetivando a inclusão da Gratificação por Atividade do Magistério
(GAM) na base de cálculo dos quinquênios (ATS) e da sexta-parte, bem como a não
incidência de descontos referentes ao IAMSPE (2%) e Previdência (11%), e aplicação da
correção monetária pelos índices do IPCA-E em todo o período, determinando o
prosseguimento da execução pelo valor de R$ 37.214,84 (trinta e sete mil, duzentos e
quatorze reais e oitenta e quatro centavos).
Por despacho este Relator negou a concessão de efeito
ativo ao recurso, bem como, processou-se sem efeito suspensivo (fls. 14).
Contraminuta (fls. 21/31).
É O RELATÓRIO.
O recurso de agravo de instrumento comporta parcial
provimento.
O título executivo judicial garantiu recebimento do
quinquênio (ATS) e sexta-parte sobre os vencimentos integrais, ressalvadas as
eventuais (sentença de conhecimento - fls. 12/34 e embargos de declaração – fls.
29/31).
Contudo, como o título executivo não especificou quais
as verbas que estariam incluídas na base de cálculo, se faz necessário aferir se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2140263-53.2020.8.26.0000 FRANCA VOTO No 17868 - ARG
4/18
GAM possui caráter permanente ou transitório.
A Gratificação por Atividade de Magistério
GAM,
instituída pela Lei Complementar no 977, de 06 de outubro de 2005, do Estado de São
Paulo, atingiu toda a categoria do magistério, sem que a lei de regência instituísse no
tocante ao benefício algum discrimen tendente a configurá-lo como vantagem propter
laborem. Assim, deve integrar a base de cálculo do quinquênio.
Destarte, pacífico neste E. Tribunal de Justiça que se trata
de aumento de remuneração disfarçado de gratificação, visto que extensiva a todos os
servidores. Tanto que a Lei Complementar Estadual no 1.107, de 23 de abril de 2010, em
seu artigo 5o, determinou fosse ela progressivamente absorvida nos vencimentos e
salários dos integrantes do Quadro do Magistério Estadual.
Nesse sentido foi editada a Súmula 31 pelo Órgão Especial
deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo:
“As gratificações de caráter genérico, tais como GAP, GTE,
GASS, GAM, incorporam-se aos vencimentos, provento e
pensões.”
O E. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no
mesmo sentido:
"Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL.
MAGISTÉRIO.
GRATIFICAÇÃO
POR
TRABALHO EDUCACIONAL - GTE. GRATIFICAÇÃO POR
ATIVIDADE DO MAGISTÉRIO - GAM. INCORPORAÇÃO.
CÁLCULO DOS QUINQUÊNIOS. TURMA RECURSAL
QUE ADOTA INTEGRALMENTE OS FUNDAMENTOS DA
SENTENÇA COMO RAZÃO DE DECIDIR. REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 279/STF.
INTERPRETAÇÃO DE DIREITO LOCAL. INCIDÊNCIA DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2140263-53.2020.8.26.0000 FRANCA VOTO No 17868 - ARG
5/18
SÚMULA
280/STF.
REPERCUSSÃO
GERAL
NÃO
EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS
QUE OBSTAM O SEGUIMENTO DO APELO EXTREMO.
DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS. 1. A repercussão geral pressupõe recurso
admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais
e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF).
Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro
motivo, não há como se pretender seja reconhecida a
repercussão geral das questões constitucionais discutidas
no caso (art. 102, III, § 3o, da CF). 2. A Súmula 279/STF
dispõe, verbis: Para simples reexame de prova não cabe
recurso extraordinário. 3. É que o recurso extraordinário não
se presta ao exame de questões que demandam
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos,
adstringindo-se à análise da violação direta da ordem
constitucional. 4. In casu o Tribunal a quo, ao manter a
sentença por seus próprios fundamentos, pronunciou-se
quanto à questão sub examine à luz do contexto fático-
probatório engendrado nos autos, consoante se infere, in
verbis: [...] A petição inicial não é inepta e o Juizado
Especial tem competência para o julgamento da lide, pois o
líquido e a inicial veio acompanhada do cálculo dos valores
que a parte autora entende devidos. Ademais, eventual
cálculo aritmético não exige liquidação da sentença. (...)
Entretanto, com relação ao GTE, tem-se a notícia, não
impugnada pela parte contrária, de que em julho de 2008 a
gratificação foi incorporada ao salário base de todos os
servidores, nada sendo devido a este título (fls. 55). As
consultas apresentadas demonstram a incorporação. (fls.
232 e 234-v). 5. Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a
vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do
enunciado sumular n.o 279/STF, que interdita a esta Corte,
em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fático-
probatória. Precedentes: AI 783269 AgR, Relator: Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2140263-53.2020.8.26.0000 FRANCA VOTO No 17868 - ARG
6/18
Joaquim Barbosa, DJe- 02/03/2011; AI 656624 AgR,
Relator: Min. Ellen Gacie, DJe 16/04/2010; AI 619974 AgR,
Relator: Min. Cármen Lúcia, DJe- 24/09/2010. 6. A ofensa
ao direito local não viabiliza o apelo extremo. 7. Na hipótese
sub judice, a questão relativa ao pagamento das
gratificações incidentes nos vencimentos do recorrido, foi
decidida pelo Tribunal paulista à luz de normas locais, o que
obsta a abertura da via excepcional ante o teor da súmula
no. 280/STF, que assim dispõe, verbis: Por ofensa a direito
local não cabe recurso extraordinário. Precedentes. 8. Na
espécie, o acórdão recorrido adotou os fundamentos da
sentença proferida em sede de Juizado Especial, que assim
assentou, verbis: Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido para: 1) determinar que a base de
cálculo do quinquênio incida sobre a totalidade da
remuneração,
incluídas
as
gratificações
de
caráter
permanente, tais como a GAM e GTE, excluídas apenas as
parcelas eventuais; 2) determinar que a GAM, GTE e
quinquênio componham a remuneração a título de décimo
terceiro; 3) determinar que a base de cálculo da GAM incida
sobre os quinquênios; 4) respeitados os parâmetros
estabelecidos, determinar à Administração Pública que
proceda ao recálculo da remuneração da parte autora e
pague as diferenças devidas, observada a prescrição
quinquenal, nos termos da súmula 85 do STJ. (fls. 234-v e
235). 9. Agravo regimental a que se nega provimento." (ARE
687443 AgR, Relator: Min. LUIZ FUX, Primeira Turma,
julgado em 19/06/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-150
DIVULG 31-07-2012 PUBLIC 01-08-2012) (g/n).
Consigne-se, que aqui não se trata de acréscimo pecuniário
sob o mesmo título ou idêntico fundamento do quinquênio, não configurando "bis in
idem", ocorrência vedada pelo inciso XIV, do art. 37, da Constituição Federal.
Confira-se, a propósito do tema ora debatido, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2140263-53.2020.8.26.0000 FRANCA VOTO No 17868 - ARG
7/18
jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal, a seguir:
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. ADICIONAIS DE TEMPO DE SERVIÇO E DA
SEXTA-PARTE. EFEITO CASCATA. OFENSA AO ART. 37,
XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA
NA ESPÉCIE. 1. A Carta da República, em seu art. 37, XIV,
trata da ocorrência do denominado "efeito cascata", ou seja,
quando um acréscimo pecuniário se incorpora à base de
cálculo de outro sob o mesmo título ou idêntico fundamento.
Na espécie, não ocorre o referido efeito, pois as vantagens
advêm de fundamentos diversos. 2. Agravo a que se nega
provimento.” (STF - AI 527521 AgR/SP, Rel. a Ministra Ellen
Gracie, j. 01.06.10).
Nesse sentido já se manifestou este E. Tribunal de Justiça:
"APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO - SERVIDORA
PÚBLICA ESTADUAL
SENTENÇA TRANSITADA EM
JULGADO QUE DETERMINOU A INCIDÊNCIA DE TODAS
AS VERBAS INCORPORADAS AOS VENCIMENTOS DA
AUTORA,
COM
EXCEÇÃO
DAS
EVENTUAIS
-
GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO

GAM CARÁTER GENÉRICO E PERMANENTE DESTA
SÚMULA 31 DO TJSP CÁLCULO DO ADICIONAL POR
TEMPO DE SERVIÇO E SEXTA-PARTE GRATIFICAÇÃO
QUE DEVE SER COMPUTADA PRECEDENTES DESTA
CORTE
SENTENÇA MANTIDA. recurso desprovido."
(TJSP;
Apelação
1003920-14.2015.8.26.0624;
Relator: JOÃO NEGRINI FILHO; Órgão Julgador: 13a
Câmara Extraordinária de Direito Público; Foro de Tatuí - 3a
Vara Cível; Data do Julgamento: 14/08/2017; Data de
Registro: 17/08/2017);
"RECURSO
DE
APELAÇÃO
EM
EMBARGOS
À

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2140263-53.2020.8.26.0000 FRANCA VOTO No 17868 - ARG
8/18
EXECUÇÃO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E
SEXTA PARTE. DIVERGÊNCIA ACERCA DA INCLUSÃO
DA GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO-
GAM. Sentença transitada em julgado que determinou a
inclusão na base de cálculo de todas as verbas de caráter
não eventual. Entendimento pacífico na jurisprudência sobre
o caráter genérico e permanente da GAM, que se revela
aumento de remuneração disfarçado de gratificação.
Súmula 31 deste E. Tribunal de Justiça. Cálculo do adicional
de tempo de serviço em que deve ser computada a GAM.
Sentença reformada. Recurso provido." (TJSP; Apelação
1004861-59.2015.8.26.0269; Relator: MARCELO BERTHE;
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de
Itapetininga
- 3a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
20/06/2016; Data de Registro: 23/06/2016);
"RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO DE PROCEDIMENTO
ORDINÁRIO - DIREITO ADMINISTRATIVO - EXECUÇÃO
DE TÍTULO JUDICIAL SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
- PRETENSÃO À INCLUSÃO DA GRATIFICAÇÃO POR
ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO (GAM) E DO ABONO
PREVISTO
NO
ARTIGO
133
DA
CONSTITUIÇÃO
ESTADUAL NA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO DA
SEXTA-PARTE
POSSIBILIDADE. 1. Possibilidade de
inclusão da Gratificação por Atividade de Magistério (GAM)
e do abono previsto no artigo 133 da CF, na base de cálculo
do
benefício
da
Sexta-Parte.
2.
Precedentes
da
jurisprudência do C. STF, deste E. Tribunal de Justiça e
desta C. 5a Câmara de Direito Público. 3. Execução de título
judicial, julgada extinta, com fundamento no artigo 794, I, do
CPC/73, em Primeiro Grau. 4. Sentença reformada. 5.
Prosseguimento da execução de título judicial, com a
inclusão das verbas mencionadas na base de cálculo do
benefício da Sexta-Parte, alterado o resultado inicial da lide.
6. Recurso de apelação, apresentado pela parte exequente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2140263-53.2020.8.26.0000 FRANCA VOTO No 17868 - ARG
9/18
provido." (TJSP; Apelação 0040404-85.2010.8.26.0053;
Relator: FRANCISCO BIANCO; Órgão Julgador: 5a Câmara
de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
10/11/2017; Data de Registro: 10/11/2017);
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão, contradição e
ambiguidade, a rigor, inexistente Oportunidade para
acrescer fundamentos de especificação acerca da inclusão,
ou não, de vantagem (GAM) na base de cálculo dos
adicionais temporais EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM
EFEITO MODIFICATIVO." (TJSP; Embargos de Declaração
0003059-51.2011.8.26.0053; Relator: VICENTE DE ABREU
AMADEI; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/03/2014; Data de
Registro: 12/03/2014);
"APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO Ação ordinária
Servidores públicos aposentados Adicional por tempo de
serviço Pedido de recálculo, com base nos vencimentos
integrais, observada a prescrição quinquenal Procedência
do pedido - Pretensão de exclusão da GAM do cálculo dos
quinquênios e aplicação da Lei Federal no 11.960/09 para
cálculo
dos
juros
e
correção
monetária

Parcial
possibilidade Adicionais que devem ser calculados sobre
os "vencimentos" dos servidores - Inteligência do artigo 129
da Constituição do Estado de São Paulo Inexistência de
ofensa ao artigo 37, inciso XIV, da CF Autores inativos -
Incorporação de todas as vantagens atualmente recebidas
GAM - Verba de natureza salarial que se incorpora ao
próprio vencimento
Inclusão no cálculo devida

Cabimento da aplicação da Lei Federal no 11.960/09 para
cálculo dos juros e correção monetária Parcial provimento
do recurso, com solução extensiva ao reexame necessário."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2140263-53.2020.8.26.0000 FRANCA VOTO No 17868 - ARG
10/18
(TJSP;
Apelação
0042031-56.2012.8.26.0053;
Relatora: MARIA OLÍVIA ALVES; Órgão Julgador: 6a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 01/02/2016; Data de Registro: 10/02/2016);
"CONDENATÓRIA Complementação de proventos de
aposentadoria Servidora Pública aposentada pertencente ao
Quadro da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo
Pretensão à extensão da Gratificação por Atividade de
Magistério (GAM), instituída pela Lei Complementar 977/05,
conforme previsão do § 8o, do artigo 40, da Constituição
Federal Admissibilidade Pretensão para que a GTE, o
adicional por tempo de serviço e a sexta-parte incidam
sobre a GAM Possibilidade, em parte R. Sentença
reformada, para que a GAM sofra a incidência dos
adicionais temporais, mas afastada a incidência da GTE.
Recurso parcialmente provido." (TJSP; Apelação 0002290-
94.2010.8.26.0306; Relator: CARLOS EDUARDO PACHI;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de José
Bonifácio
- 2a.
Vara
Judicial;
Data
do
Julgamento:
22/08/2011; Data de Registro: 24/08/2011).
Desta forma, o prosseguimento da execução com
inclusão da GAM na base de cálculo do quinquênio (ATS) e sexta-parte é medida
de rigor, sob pena de violação da coisa julgada.
Por outro lado, no tocante ao pedido de não incidência
de descontos referentes ao IAMSPE (2%) e Previdência (11%), não merece guarida,
vez que "in casu", não há que se falar em ausência dos descontos obrigatórios de
contribuição previdenciária e IAMSPE.
Para tanto, destaca-se, pois, o art. 534, inciso VI, do CPC:
"Art. 534. No cumprimento de sentença que impuser à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2140263-53.2020.8.26.0000 FRANCA VOTO No 17868 - ARG
11/18
Fazenda Pública o dever de pagar quantia certa, o
exequente
apresentará
demonstrativo
discriminado
e
atualizado do crédito contendo:
[...].
VI a especificação de eventuais descontos obrigatórios
realizados.". Grifos nossos.
O artigo 32, inciso I, da Resolução no 115, de 29 de junho
de 2010, do Conselho Nacional de Justiça, estabelece:
“Artigo 32 Efetivado o pagamento de precatório, com
observância das hipóteses, prazos e obrigações previstos
na legislação aplicável, o Tribunal de Justiça local
providenciará, diretamente ou mediante repasse da verba
aos Tribunais Regionais Federais e do Trabalho, quando for
o caso:
I retenção das contribuições previdenciárias e assistenciais
devidas pelos credores, e repasse dos valores retidos aos
institutos de previdência e assistência beneficiários;".
Não se trata, portanto, de pagamento de indenização, mas
de verba remuneratória (inclusão da GAM na base de cálculo do quinquênio (ATS) e
da sexta-parte), estando sujeita ao desconto das contribuições previdenciárias e
assistenciais, pois a não incidência implicaria o recebimento de valor superior ao que a
exequente tem direito, já que tais descontos teriam incidido sobre as parcelas se seus
pagamentos tivessem sido realizados devidamente.
Assim já decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
"AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
VERBAS
SALARIAIS.
PAGAMENTO EM ATRASO. IMPOSTO DE RENDA E
CONTRIBUIÇÃO.
IAMSPE
E
IPESP.
INCIDÊNCIA.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. O imposto de renda e as contribuições para o IAMSPE e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2140263-53.2020.8.26.0000 FRANCA VOTO No 17868 - ARG
12/18
o IPESP incidem sobre o pagamento de vencimentos
realizado a destempo, já que corresponde a renda para
efeito de aplicação do artigo 43 do Código Tributário
Nacional. Precedentes.
2.
Agravo
regimental
improvido.
(AgRg
no
REsp
1191092/SP, Min. Hamilton Carvalhido, j. 28.9.10).
Nesse diapasão, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça
de São Paulo:
"CUMPRIMENTO
SENTENÇA/VALOR
EXECUÇÃO
Pretensão do agravante de que sejam rejeitadas as
arguições da agravada, por entender que o valor da
execução não integra a base de cálculo para fins de
incidência de contribuições sociais previdenciárias –
Aplicação do disposto no art. 534, inciso VI, do Novo CPC –
Exequente que detinha a condição de contribuinte no
período inadimplido pela executada - Decisão mantida –
Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal. Recurso
desprovido."
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2108598-19.2020.8.26.0000; Relator: OSCILD DE LIMA
JÚNIOR; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público;
Foro de Praia Grande - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 10/07/2020; Data de Registro: 10/07/2020);
"Cumprimento de sentença. Decisão que determinou à ora
agravante complementação do depósito judicial com valores
a título de contribuição previdenciária e de assistência
médica. Valores devidos à SPPREV e ao IAMSPE que
devem integrar o valor da dívida, devendo ser repassados
aos referidos órgãos, de modo que a Fazenda Estadual
procedeu ao correto cômputo sobre o débito exequendo.
Depósito judicial que, no entanto, foi efetuado em valor
minimamente
inferior
ao
requisitado.
Dever
de
complementar a diferença. Recurso parcialmente provido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2140263-53.2020.8.26.0000 FRANCA VOTO No 17868 - ARG
13/18
para tal fim. (...) Trata-se de Ação de rito ordinário movida
contra a Fazenda do Estado de São Paulo por servidora
pública estadual ativa, em fase de cumprimento de
sentença, na qual se lhe reconheceu o direito ao recálculo
do quinquênio, mais o pagamento das parcelas devidas,
acrescidas dos consectários legais. (...) Por fim, não se trata
de execução de verba indenizatória. São verbas de natureza
salarial, remuneratória, que não perdem essa característica
ou natureza pelo fato de não terem sido pagas
tempestivamente, devendo, portanto, suportar a incidência
de contribuição previdenciária e de assistência médica.
(Agravo de Instrumento n° 2198543-22.2017.8.26.0000,
Relator: AROLDO VIOTTI, Data do julgamento: 19 de
dezembro de 2017).
E, ainda:
"EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
JUDICIAL.
Diferenças
de
quinquênios e sexta-parte devidas a servidor estadual.
Verbas de natureza salarial pagas com atraso sofrem a
incidência de contribuição previdenciária e assistência
médica. Precedentes do STJ e desta Casa. Recurso
provido.
(Agravo
de
Instrumento
n°
2162356-15.2017.8.26.0000, Relator: COIMBRA SCHMIDT,
Data do julgamento: 05 de outubro de 2017).
Quanto a pretensão da aplicação da correção monetária
pelos índices do IPCA-E em todo o período, determinando o prosseguimento da
execução pelo valor de R$ 37.214,84 (trinta e sete mil, duzentos e quatorze reais e
oitenta e quatro centavos), deve ser mantido o decidido na r. sentença de
conhecimento (fls. 12/34) e nos embargos de declaração (fls. 39/41).
Destaca-se, por oportuno, trechos da r. sentença
monocrática (fase de conhecimento – fls. 12/34), "ipsis litteris":
"[...].

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2140263-53.2020.8.26.0000 FRANCA VOTO No 17868 - ARG
14/18
[V]
Dispositivo Em face de todo o exposto, com fundamento nos
preceitos incidentes [artigo 355, inciso I e artigo 487, inciso
I, ambos do Código de Processo Civil, Lei no 9.099/1995
(Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais), Lei dos
Juizados
Especiais
da
Fazenda
Pública
(Lei
no
12.153/2009), Constituição Federal e Estadual, legislação
especial e preceitos da jurisprudência], julgo procedente a
pretensão [ação declaratória - recálculo dos vencimentos
dos servidores públicos estaduais para a incidência dos
quinquênios e da sexta-parte sobre a integralidade],
proposta pela requerente TEREZINHA DAS GRAÇAS
NATAL GUASTI DE PAULA E SILVA contra a FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, extinguindo o
feito, com resolução de mérito, e afastada a prescrição do
fundo de direito, resta viável o recálculo dos quinquênios e
da sexta-parte para a incidência sobre os vencimentos
integrais, excetuadas as vantagens de natureza excepcional
- eventuais ou temporárias -, quais sejam, as in facto
temporis, in facto oficii, propter laborem e propter personem.
Para o cálculo. Correção monetária: (a) tabela oficial do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo até
29/6/2009 e (b) TR (taxa referencial) a partir de 30/6/2009,
nos termos da Lei Federal [Lei no 11.960/2009], até o
julgamento da Repercussão Geral citada [25.03.2015], e
após (c) a aplicação do Índice de Preços ao Consumidor
Amplo Especial [IPCA-E], com incidência mês a mês, e
juros de mora: (a) tabela oficial do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo até 29/6/2009 e (b) 6%
(seis por cento) ao ano, a partir de 30/6/2009, nos termos da
Lei Federal [Lei no 11.960/2009], até o julgamento da
Repercussão Geral citada, da citação válida na ausência de
requerimento administrativo. Pela natureza alimentar dos
créditos, estes serão pagos de uma só vez na liquidação
[artigos 57, parágrafo 3o, e 116, ambos da Constituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2140263-53.2020.8.26.0000 FRANCA VOTO No 17868 - ARG
15/18
Estadual]. Sucumbência Custas, despesas processuais e
verbas de sucumbência impossíveis de serem fixadas para
esta fase processual, conforme legislação especial [artigo
55 da Lei no 9.099/1995 (Lei dos Juizados Especiais Cíveis
e Criminais)]. Reexame Não haverá reexame necessário
[artigo 11 da Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
(Lei no 12.153/2009)].
Sigilo Permanece o processamento com o sigilo fiscal,
zelando a serventia pelo resguardo das informações.
Isenção Processe-se com isenção: pagamento das custas e
das despesas processuais [artigo 27 da Lei no 12.153/2009
(Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública) e artigo 54
da Lei no 9.099/1995 (Lei dos Juizados Especiais Cíveis e
Criminais)]. Ciência. Oficie-se. Publique-se. Registre-se.
Comunique-se. Intime-se e cumpra-se. Franca, 14 de março
de 2017.".
Por sua vez, destaca-se, ainda, trechos dos embargos
de declaração (fls. 39/41):
"Vistos. Processo em ordem. 1. Porque tempestivos e
presentes os elementos de admissibilidade recursal [artigo
494, inciso II e artigo 1023, ambos do Código de Processo
Civil], recebo os embargos de declaração interpostos (fls.
140/143). 2. Relatam os embargos de declaração a
necessidade de aclaramento da sentença com relação a
forma de correção monetária e juros de mora, alegando-se:
a inafastabilidade da Lei no 11.960/2009, que na visão da
embargante deve ser aplicada em sua inteireza; que a
decisão do STF que afasta parcialmente o índice de
correção monetária previsto na Lei refere-se tão somente à
fase de pagamento de precatórios [RE 870.947 – Tema
810). Os provejo, para o aclaramento da decisão, porém,
sem alteração do resultado. Esclareço que os valores
apurados serão corrigidos pela lei de vigência [Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2140263-53.2020.8.26.0000 FRANCA VOTO No 17868 - ARG
16/18
9.494/1997, com a alteração pela Lei no 11.960/1999],
porque na data do manejo da ação vigorava a norma
especial [vide Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo,
Apelação
Reexame
Necessário
no
0031853-53.2009.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, 13a
Câmara de Direito Público, Des. Ivan Sartori, Data j.
30/11/2011], com a modulação conferida pelo Supremo
Tribunal Federal [anoto que embora o artigo 5o da Lei no
11.960/2009, que modificou a redação do artigo 1o-F da Lei
no 9.494/1997, tenha sido declarado inconstitucional 'por
arrastamento' em decisão proferida pelo E. Supremo,
quando da análise das ADIs no 4357, 4372, 4440 e 4425, a
sua aplicação será mantida até que a Excelsa Corte decida
acerca da modulação dos efeitos daquela declaração, o que
ainda não ocorreu]. Ou seja. Enquanto não realizada a
modulação, aplica-se a lei vigente, consoante normativa do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
[Comunicado no 276/2013 'A Presidência do Tribunal de
Justiça, face à declaração de inconstitucionalidade da
Emenda Constitucional n.o 62/209, comunica que serão
mantidos, de acordo com a sistemática atual, os trabalhos
desenvolvidos pela Coordenadoria e Diretoria de Execuções
de Precatórios e Cálculos deste Tribunal de Justiça, até a
publicação e modulação do acórdão proferido pelo Supremo
Tribunal Federal nos autos da ADI 4357' (DJE de
20/03/2013)]. A modulação resolveu e solucionou a fase de
execução, depois da expedição do precatório. Nada decidiu
sobre a primeira fase, porque na primeira fase tem-se a
aplicação da correção monetária e juros de mora. Cada
Tribunal passou a compreender de forma individual para as
ações na fase de conhecimento e houve a instauração do
procedimento de repercussão geral [Repercussão Geral no
810 do Supremo Tribunal Federal, atrelada ao RE no
870947] para a definição dos critérios para a correção
monetária e os juros de mora. Fica mantida, portanto, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2140263-53.2020.8.26.0000 FRANCA VOTO No 17868 - ARG
17/18
sistemática da lei [Lei no 11.960/2009] e enquanto não
resolvida a Repercussão citada, observando a modulação
para a fase de execução, depois da expedição do
precatório. Quanto aos acréscimos - atualização monetária
e juros de mora -, para os casos de conhecimento e
execução antes do precatório, e não se tratando de matéria
tributária, permanecem aplicáveis as legislações federais
[artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 e as Leis nos 11.960/2009
e 12.703/2012], pois a definição ainda se encontra pendente
em incidente de Repercussão Geral. Nenhuma modificação
a ser feita. 3. Prossiga, com observância do preceito
processual civil [artigo 1026], publicando-se. Ciência. Intime-
se e cumpra-se. Franca, 20 de setembro de 2017.".
Ressalta-se, que ocorreu o trânsito em julgado em
20/10/2017 (fls. 42).
Diante disso, ressalta-se, que a r. sentença (fase de
conhecimento fls. 12/34) e os embargos de declaração (fls. 39/41) já fixaram os
índices (juros e correção), portanto, devem ser mantidos em respeito à coisa
julgada ("res judicata") e não violação aos princípios constitucionais da segurança
jurídica e autoridade das decisões judiciais.
Assim, denomina-se coisa julgada material a autoridade
que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, não mais sujeita a recurso
(art. 502, CPC).
Os artigos 502 e 507, do Código de Processo Civil,
estabelecem:
"Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade
que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não
mais sujeita a recurso.".
"Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2140263-53.2020.8.26.0000 FRANCA VOTO No 17868 - ARG
18/18
questões já decididas a cujo respeito se operou a
preclusão.".
A matéria de fundo do agravo encerra-se nos limites
processuais ora apreciados.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso de
agravo de instrumento, com o prosseguimento da execução com inclusão da GAM
na base de cálculo do quinquênio (ATS) e da sexta-parte, com os devidos
descontos obrigatórios de contribuição previdenciária e IAMSPE. Por fim, deve ser
observado os títulos executivos judiciais (r. sentença fls. 12/34 e embargos de
declaração - fls. 39/41), no tocante aos juros moratórios e correção monetária, em
respeito à coisa julgada material.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator